Tribunal: TJMT
Processo: 1014672-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014672-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), JOSE SERAFIM BERTOLOTO - CPF: 138.779.921-53 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA DE ARAUJO GUSMAO - CPF: 880.430.881-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014672-76.2024.8.11.9005 – Chapada dos Guimarães

Agravante:
Jose Serafim Bertoloto

Agravado:
Joao Batista de Araujo Gusmão

E M E N T A

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014672-76.2024.8.11.9005 – Chapada dos Guimarães

Agravante:
Jose Serafim Bertoloto

Agravado:
Joao Batista de Araujo Gusmão

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Jose Serafim Bertoloto,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da ação de imissão na posse que move contra Joao Batista de Araujo Gusmão, indeferiu a tutela de urgência pleiteada no sentido de ser imitido de forma imediata na posse dos imóveis objeto da demanda, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformado, o agravante sustenta que houve a comprovação da sua propriedade sobre os bens objeto da demanda. Segue sustentando, que o agravado invadiu os imóveis em questão, fazendo benfeitorias e instalando uma usina de energia solar. Firme no seu propósito, alega que não pode ser privado do uso dos seus imóveis durante o longo tramite processual, restando evidente o perigo de dano, mormente pelo fato da posse do agravado ser injusta. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 218957676).

As informações foram prestadas (id. 200976682), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 226201665).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014672-76.2024.8.11.9005 – Chapada dos Guimarães

Agravante:
Jose Serafim Bertoloto

Agravado:
Joao Batista de Araujo Gusmão

V O T O

Cinge-se dos autos que
Jose Serafim Bertoloto ajuizou ação de imissão na posse em desfavor de Joao Batista de Araujo Gusmão, aduzindo ser proprietário de 02 (dois) imóveis urbanos, matriculados sob ns. 24.035 e 24.036, ambos do CRI da Comarca de Chapada dos Guimarães, contudo, sem o seu conhecimento, o réu tomou posse de 999,25m
2
da aludida área, tendo construído uma usina de energia solar no local, motivo pelo qual manejou a demanda para requerer em sede tutela provisória de urgência para seja imitido na posse dos imóveis em questão.

O douto magistrado
a quo

indeferiu o pleito, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC
, sendo necessária a instrução probatória (id. 216886183 – pág. 82/85).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que houve a comprovação da sua propriedade sobre os bens objeto da demanda.

Segue sustentando, que o agravado invadiu os imóveis em questão, fazendo benfeitorias e instalando uma usina de energia solar.

Firme no seu propósito, alega que não pode ser privado do uso dos seus imóveis durante o longo tramite processual, restando evidente o perigo de dano, mormente pelo fato da posse do agravado ser injusta. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado e receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo necessário

maior dilação junto ao juízo de origem.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, a probabilidade do direito alegado, haja vista que o agravado está na posse dos imóveis em razão de decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse n. 1001143-20.2021.8.11.0024.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito do autor, ora agravante, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade do direito – fumus boni iuris – está configurada pelo fato do autor ter demonstrado a propriedade do imóvel - pedido fundamentado no direito de propriedade - e afirmar não ter a posse.

Diversamente, ausente o periculum in mora, uma vez que o requerido está com a posse do imóvel em decorrência da decisão judicial que deferiu a tutela antecipada nos autos de n. 1001143-20.2021.8.11.0024 e, portanto, diante da existência de ação judicial outra com decisão favorável ao requerido quanto à posse, localizada por meio do cadastro no GoogleMaps elaborado na Comarca, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em aguardar a cientificação da parte adversa e a realização da audiência de conciliação futura, momento em que as partes serão informadas dos benefícios da conciliação/transação entre si, a qual será buscada, sempre que possível, e, principalmente, a oportunidade delas resolverem o conflito e encontrarem uma solução conjunta
.”
(id. 216886183 – pág. 83/84

– negritei e grifei).

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022).

Dessa forma, a determinação para que seja deferida uma imissão na posse em detrimento de uma reintegração de posse já determinada, em sede de tutela provisória de urgência, exige prudência do magistrado, e ao meu sentir, não se mostra o procedimento adequado neste momento processual, repiso.

Destarte, trilhando nessa premissa, é certo que o perigo de dano caminha em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais,
atingindo sobremaneira o agravado, em caso de improcedência do pedido.

Por outro lado, o direito pretendido pelas recorrentes ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014672-76.2024.8.11.9005 – Chapada dos Guimarães

Agravante:
Jose Serafim Bertoloto

Agravado:
Joao Batista de Araujo Gusmão

V O T O

Cinge-se dos autos que
Jose Serafim Bertoloto ajuizou ação de imissão na posse em desfavor de Joao Batista de Araujo Gusmão, aduzindo ser proprietário de 02 (dois) imóveis urbanos, matriculados sob ns. 24.035 e 24.036, ambos do CRI da Comarca de Chapada dos Guimarães, contudo, sem o seu conhecimento, o réu tomou posse de 999,25m
2
da aludida área, tendo construído uma usina de energia solar no local, motivo pelo qual manejou a demanda para requerer em sede tutela provisória de urgência para seja imitido na posse dos imóveis em questão.

O douto magistrado
a quo

indeferiu o pleito, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC
, sendo necessária a instrução probatória (id. 216886183 – pág. 82/85).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que houve a comprovação da sua propriedade sobre os bens objeto da demanda.

Segue sustentando, que o agravado invadiu os imóveis em questão, fazendo benfeitorias e instalando uma usina de energia solar.

Firme no seu propósito, alega que não pode ser privado do uso dos seus imóveis durante o longo tramite processual, restando evidente o perigo de dano, mormente pelo fato da posse do agravado ser injusta. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado e receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo necessário

maior dilação junto ao juízo de origem.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, a probabilidade do direito alegado, haja vista que o agravado está na posse dos imóveis em razão de decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse n. 1001143-20.2021.8.11.0024.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito do autor, ora agravante, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade do direito – fumus boni iuris – está configurada pelo fato do autor ter demonstrado a propriedade do imóvel - pedido fundamentado no direito de propriedade - e afirmar não ter a posse.

Diversamente, ausente o periculum in mora, uma vez que o requerido está com a posse do imóvel em decorrência da decisão judicial que deferiu a tutela antecipada nos autos de n. 1001143-20.2021.8.11.0024 e, portanto, diante da existência de ação judicial outra com decisão favorável ao requerido quanto à posse, localizada por meio do cadastro no GoogleMaps elaborado na Comarca, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em aguardar a cientificação da parte adversa e a realização da audiência de conciliação futura, momento em que as partes serão informadas dos benefícios da conciliação/transação entre si, a qual será buscada, sempre que possível, e, principalmente, a oportunidade delas resolverem o conflito e encontrarem uma solução conjunta
.”
(id. 216886183 – pág. 83/84

– negritei e grifei).

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022).

Dessa forma, a determinação para que seja deferida uma imissão na posse em detrimento de uma reintegração de posse já determinada, em sede de tutela provisória de urgência, exige prudência do magistrado, e ao meu sentir, não se mostra o procedimento adequado neste momento processual, repiso.

Destarte, trilhando nessa premissa, é certo que o perigo de dano caminha em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais,
atingindo sobremaneira o agravado, em caso de improcedência do pedido.

Por outro lado, o direito pretendido pelas recorrentes ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024